Tribunal: TJES
Processo: 0013993-56.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
13993
-
56
.20
15
.8.08.00
12

APELANTE: ADEMAR ALVARENGA JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 155,
§4º, I
V E ART. 307
,
AMBOS

DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE
REFORMA DE DOSIMETRIA AO MÍNIMO LEGAL
. INVIABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

N
o tocante ao pedido de
reforma da dosimetria
, não merece reforma o entendimento explicitado na sentença, haja vista que o
quantum
definido no
decisum
está em perfeita sintonia com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo sido estabelecida em patamar compatível com a reprimenda corpórea.

2.
In casu
,
o liame subjetivo entre os réus é latente, considerando a divisão de tarefas na prática do crime, inclusive sendo detidos juntos em poder da
res furtiva
quando transportavam os bens até um ferro velho onde venderiam os bens e lucrariam juntos, o que atrai a incidência da qualificadora do concurso
d
e agentes, na forma do art. 155, § 4
º
, inciso IV, do Código Penal.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013993-56.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADEMAR ALVARENGA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
13993
-
56
.20
15
.8.08.00
12

APELANTE: ADEMAR ALVARENGA JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 155,
§4º, I
V E ART. 307
,
AMBOS

DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE
REFORMA DE DOSIMETRIA AO MÍNIMO LEGAL
. INVIABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

N
o tocante ao pedido de
reforma da dosimetria
, não merece reforma o entendimento explicitado na sentença, haja vista que o
quantum
definido no
decisum
está em perfeita sintonia com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo sido estabelecida em patamar compatível com a reprimenda corpórea.

2.
In casu
,
o liame subjetivo entre os réus é latente, considerando a divisão de tarefas na prática do crime, inclusive sendo detidos juntos em poder da
res furtiva
quando transportavam os bens até um ferro velho onde venderiam os bens e lucrariam juntos, o que atrai a incidência da qualificadora do concurso
d
e agentes, na forma do art. 155, § 4
º
, inciso IV, do Código Penal.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 01 de junho de 2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
13993
-
56
.20
15
.8.08.00
12

APELANTE: ADEMAR ALVARENGA JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADEMAR ALVARENGA JÚNIOR

em face da sentença de fls. 371/384, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que
julgou

procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu nas iras do
artigo
155
,
§4º, inciso
IV
,
e art. 307, ambos

do Código Penal,

condenado ao cumprimento da pena de 0
3
ano
s
, 0
9
meses
de reclusão a
lém de
36 (trinta e seis)
dias-multa,
em regime inicial semiaberto
.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
408/411
,

p
ugnando
a Defes
a
pela
reforma do processo dosimétrico com o fim especial de ver as penas-bases redimensionadas ao mínimo legal. Por fim, pugna pelo direito de recorrer em liberdade, bem como pela fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo

Contrarrazões
às
fls.
427/429
, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento ID
4163755
,
opinando
p
elo
conhecimento e
parcial
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
previsto no art. 155,

§4º, II
,
do CP
.

Em que pese a insurgência do réu quanto a sua conden
aç
ão
, ao compulsar os autos, observo que a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela prova
documental e
testemunhal colhida.

O ora apelante almeja o redimensionamento do
quantum
das reprimendas aplicadas visando que sejam fixadas no mínimo legal com base na perspectiva de que o processo dosimétrico não foi realizado na forma adequada preconizada pelo art. 59 do CP, notadamente a fundamentação utilizada na análise das circunstâncias judiciais.

Compulsando os autos, a meu ver,
a
r. sentença condenatória,
não
merece reparo
s
,
na medida em que,
muito embora seja uma atividade discricionária do julgador, bem como a pena-base imposta ao acusado tenha respeitado o modelo trifásico disposto no art. 68 do Código Penal, além de o magistrado sentenciante ter observado as diretrizes fixadas no art. 59 do mesmo diploma legal, aflora que a mesma fora dotada de proporcionalidade.

Em seu interrogatório, om ora apelante assim respondeu: “que a denúncia é verdadeira; que confirma que junto com os demais denunciados praticou o furto qualificado pelo concurso de pessoas e descrito nos autos; que o interrogando e os demais denunciados foram flagrados pela autoridade policial e por um representante da empresa Regiane quando estavam carregando dezoito telhas de zinco pertencente a empresa mencionada; que os denunciados foram abordados em frente a um ferro velho; que indicou nome falso para a autoridade policial, para ocultar seus antecedentes criminais; que responde(u) outros processos criminais como roubos e furtos; que praticou o crime mencionado nos autos para sustentar a sua dependência química na droga conhecida como crack; que depôs na Delegacia de forma espontânea, nada tendo a declarar contra as testemunhas ouvidas na instrução criminal; que não possui dependentes. (...)

Nessa senda, c
umpre ressalvar que
o réu

fora
reconhecidamente maculado por 02 (duas) sentenças condenatórias transitadas em julgado por crimes anteriores ao ora versado (autos nº 0011807-96.2016.8.08.0021 e nº 0012681-39.2016.8.08.0035).

E, ainda,
também foi imputado
ao mesmo
o crime de falsa identidade, tipificado no artigo 307 do Código Penal,
que
refere-se ao ato do agente imputar a si mesmo, ou a terceira pessoa, fa
l
s
a

iden
tidade com a finalidade de obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, o
u

p
ara caus
a
r dano a
outrem
. Para a conf
i
guração do delito em questão, basta o
f
o
r
necimento do nome fa
l
so, sendo desnecessário a elaboração de laudo pe
ricial, eis que se refere
a crime formal.

Não se pode olvidar que,
o julgador possui livre convicção para apreciar a prova, surtindo como efeito deste juízo de valor, no que concerne às circunstâncias judiciais, a fixação da pena-base, exigindo-se tão somente a fundamentação de sua
ratio
, e que tal fundamentação esteja alicerçada em elementos concretos constantes do apostilado.

In casu
,
a fixação da pena deu-se de forma coerente ao tipo penal, estabelecida com majoração em decorrência das inúmeras condenações pretéritas em desfavor do acusado, ou seja, em respeito aos preceitos da Súmula 444 do STJ.

Dessarte,
n
o tocante ao pedido de
reforma da dosimetria
, entendo que não merece reforma o entendimento explicitado na sentença, haja vista que o
quantum
definido no
decisum
está em perfeita sintonia com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo sido estabelecida em patamar compatível com a reprimenda corpórea.

Insta ressaltar, que o
estabelecimento do regime semiaberto em desfavor do recorrente, deu-se por previsão normativa do art. 33, §2º, “c” do Código Penal que dita:

o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Neste contexto, irretocável a sentença ao fixar, com base na previsão normativa vigente, a fixação do regime de pena no semiaberto.

No mais, o liame subjetivo entre os réus é latente, considerando a divisão de tarefas na prática do crime, inclusive sendo detidos juntos em poder da
res furtiva
quando transportavam os bens até um ferro velho onde venderiam os bens e lucrariam juntos, o que atrai a incidência da qualificadora do concurso
d
e agentes, na forma do art. 155, § 4
º
, inciso IV, do Código Penal.

Portanto, diante da ausência de fundamentos para a reforma ora pretendida, entendo que deve ser preservada a pena arbitrada em primeiro grau.

No que toca ao pedido referente
ao aumento
de honorários advocatícios,
p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
a
Advogad
a
, reputo coerente e proporcional
os honorários
fixados

no va
l
or de
R$
6
00,00 (
seiscentos
reais).

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)